Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-48.1998.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-48.1998.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 36.899.029/0001-02 (EMBARGANTE), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (EMBARGANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO – ARMAZÉNS GERAIS – PROCEDÊNCIA – BENS VINCULADOS A EMPRÉSTIMO DO GOVERNO FEDERAL (EGF) – AUSENTE PREJUDICIALIDADE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA PRETENSÃO DE DEPÓSITO COM O DECIDIDO EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA – AUSENTE INGERÊNCIA DE UMA QUESTÃO NA OUTRA – EVENTUAL EXCESSO EM LIQUIDAÇÃO PARA QUANTIA CERTA PODE SER RESOLVIDO EM PERDAS E DANOS – CRÍVEL ENCONTRO DE CONTAS, DEDUÇÕES E COMPENSAÇÃO – DESCABIDAS ALEGAÇÕES IMPROCEDÊNCIA E SOBRESTAMENTO – AUSENTE INSURGÊNCIA QUANTO AO EXTRAVIO DO BEM – DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000086-48.1998.8.11.0037

EMBARGANTES:

TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA – ME e FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte embargante visando a reforma da sentença recorrida.

Em suma, aduz a parte embargante que há omissão no julgado porque não teria sido apreciado o argumento de ausência de mora.

Pede seja conhecido e provido
“os presentes declaratórios para pronunciar a respeito da matéria pertinente à
AUSÊNCIA DE MORA
,
ante sua descaracterização já reconhecida por este Juízo Colegiado
– com
trânsito em julgado
– de modo a aplicar o disposto no art.394 CCB e art.313, V, “a” CPC; servindo ainda, nos termos da STJ-211 e STJ-98 para prequestionar a aplicação dos referidos dispositivos de lei federal”
.

Nas contrarrazões ofertadas no Id. 173335192, em que a parte embargada alegada o não cabimento e rejeição dos aclaratórios, condenando-se a parte embargante ao pagamento em razão do caráter eminentemente protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO – ARMAZÉNS GERAIS – PROCEDÊNCIA – BENS VINCULADOS A EMPRÉSTIMO DO GOVERNO FEDERAL (EGF) – AUSENTE PREJUDICIALIDADE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA PRETENSÃO DE DEPÓSITO COM O DECIDIDO EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA – AUSENTE INGERÊNCIA DE UMA QUESTÃO NA OUTRA – EVENTUAL EXCESSO EM LIQUIDAÇÃO PARA QUANTIA CERTA PODE SER RESOLVIDO EM PERDAS E DANOS – CRÍVEL ENCONTRO DE CONTAS, DEDUÇÕES E COMPENSAÇÃO – DESCABIDAS ALEGAÇÕES IMPROCEDÊNCIA E SOBRESTAMENTO – AUSENTE INSURGÊNCIA QUANTO AO EXTRAVIO DO BEM – DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há razão idônea para se sobrestar o presente feito ou mesmo reformar e julgar improcedente a pretensão de depósito, isso porque a liquidação pendente na demanda revisional, a fim de se aferir o valor efetivamente devido, não guarda pertinência com a causa de pedir desta demanda, consubstanciada estritamente com o recebimento da diferença da quantia de coisa depositada.

A sentença recorrida é explícita em especificar apenas a determinação de entrega da quantia da coisa depositada (apenas especificação da coisa a ser restituída), não havendo qualquer referência à atualização de valores, juros moratórios, remuneratórios e encargos contratuais, no que se enquadraria eventual ingerência das questões decididas na pretensão revisional, devendo os questionamentos de não constituição da mora (por encargos contratuais abusivos, etc.) e eventuais reflexos na quantia certa devida serem objeto de ulterior questionamento em seara adequada.

Possível que acaso se afigure excesso no recebimento desta pretensão por conta da demanda revisional conexa pendente de liquidação, tal questão pode ser resolvida em perdas e danos, além de que bastante crível que as pretensões eventualmente contrapostas desta demanda de depósito e da revisão de valores seja objeto de encontro de contas, deduções e compensação

Recurso interposto não insurge e impugna especificamente o mérito da fundamentação que conduziu à procedência do pedido de entrega da coisa depositada ou equivalente em dinheiro, devendo manter-se a escorreita conclusão pela procedência do pedido apresentado.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, insurge-se a parte requerida-apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão de depósito, determinando
“a expedição de mandado para a entrega, em 24 (vinte e quatro) horas, da coisa (8.634.898,00 kg) ou equivalente em dinheiro”.

Aduz a parte apelante, em síntese, que não há mora em razão da prejudicialidade desta demanda por conta da ação revisional número 737-80.1998.8.11.0037 (cód. 505), julgada parcialmente procedente, já transitada em julgado, mas não liquidada, a qual englobaria a presente pretensão.

Assevera também que a presente demanda deveria ficar sobrestada até final liquidação dos cálculos da dívida, no que se incluiria o contrato objeto desta pretensão.

Pois bem.

A despeito dos argumentos suscitados no apelo, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar.

Com efeito, como bem destacado na sentença recorrida, a causa de pedir da presente pretensão de depósito é a
“diferença entre o estoque contábil e o estoque físico existente no armazém, indicando o desvio dos cereais depositados, conforme vistoria realizada em conjunto por prepostos do autor, da ré e da CONAB, em 02/12/1997, no total de 8.634.898 Kg de milho em grãos, safra 94/95”
, sendo o pedido de mérito a citação da parte requerida para entregar o produto ou consignar o equivalente em moeda corrente, o que foi julgado procedente.

Nestes termos, conquanto a parte requerida-apelante argumente a prejudicialidade desta demanda em razão de conexão com a pretensão revisional referida, não vejo razão idônea para se sobrestar o presente feito ou mesmo reformar e julgar improcedente a pretensão de depósito, isso porque a liquidação pendente na demanda revisional, a fim de se aferir o valor efetivamente devido, não guarda pertinência com a causa de pedir desta demanda, consubstanciada estritamente com o recebimento da diferença da quantia de coisa depositada.

Neste contexto, saliento que a sentença recorrida é explícita em especificar apenas a determinação de entrega da quantia da coisa depositada (apenas especificação da coisa a ser restituída), não havendo qualquer referência à atualização de valores, juros moratórios, remuneratórios e encargos contratuais, no que se enquadraria eventual ingerência das questões decididas na pretensão revisional, devendo os questionamentos de não constituição da mora (por encargos contratuais abusivos, etc.) e eventuais reflexos na quantia certa devida serem objeto de ulterior questionamento em seara adequada.

Outrossim, infiro possível que acaso se afigure excesso no recebimento desta pretensão por conta da demanda revisional conexa pendente de liquidação, tal questão pode ser resolvida em perdas e danos, além de que bastante crível que as pretensões eventualmente contrapostas desta demanda de depósito e da revisão de valores seja objeto de encontro de contas, deduções e compensação.

De mais a mais, superadas as alegações de prejudicialidade por conta demanda revisional, constata-se que o recurso interposto não insurge e impugna especificamente o mérito da fundamentação que conduziu à procedência do pedido de entrega da coisa depositada ou equivalente em dinheiro, devendo manter-se a escorreita conclusão pela procedência do pedido apresentado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEPÓSITO – ARMAZÉNS GERAIS
- PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - BEM DEPOSITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - CARÊNCIA DE AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRESCRIÇÃO - ARTIGOS 10 E 11 DO DECRETO 1.102/1903 REJEIÇÃO - MÉRITO. –
ARMAZÉNS GERAIS - BENS VINCULADOS A EMPRÉSTIMO DO GOVERNO FEDERAL (EGF) – SUSPEITA DE EXTRAVIO DO BEM – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA DEVOLUÇÃO OU PAGAMENTO DO PREÇO CORRESPONDENTE
– ATO NÃO ATENDIDO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGOS 627 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A relação contratual em ação de depósito diz respeito a direitos e obrigações entre o depositante e o depositário, de acordo com as cláusulas contratuais firmadas entre ambos. Demostrado nos autos que o Contrato de Depósito para Conservação de Produtos Vinculados a Empréstimos do Governo Federal (EGF) foi firmado entre o BANCO DO BRASIL e o ARMAZÉM DEPOSITÁRIO (SAFRÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA), mais que evidente a legitimidade do banco depositante para propor a ação de depósito em caso de extravio do bem no armazém depositário.
Tratando-se de contrato de depósito, ocorrendo o extravio do produto no estabelecimento comercial destinado à guarda e conservação, é plenamente cabível a ação de depósito contra o fiel depositário para o cumprimento da obrigação no sentido de devolver o bem ou o equivalente em dinheiro.
O prazo prescricional para propor as ações de depósito ou indenizações contra ARMAZÉNS GERAIS é de três meses, consoante o disposto no art. 11 do Decreto n. 1.102 /1903, com observação no art.10 do mesmo ordenamento jurídico, e se no caso dos autos, houve prorrogação, esta afasta a prejudicial do mérito.
O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante. Inteligência dos artigos 627 e seguintes do Código Civil. O depositante poderá, através de notificação, reivindicar produto armazenado ou o equivalente em pecúnia em caso de suspeita de extravio. Não comprovado pelo depositário a existência da quantia solicitada pelo depositante em seus estoques reais, resta ajuizar ao depositante a ação de depósito para obrigar o primeiro de entregar coisa ou pagar quantia certa.
-“

(TJMT, N.U 0000009-83.1996.8.11.0045, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantenho inalterada a sentença objurgada e, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, inclusive o
da não ocorrência da mora
, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a embargante interpôs embargos declaratórios com o objetivo de suprir omissão e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023